Tribunal: STJ
Processo: 0293353-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024548 - SP(2025/0293353-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RUAN PAULINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME
HEDIONDO. NATUREZA DO CRIME AFERIDA NA
DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é
inadmissível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Precedentes.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a natureza do
crime, para concessão de benefícios em execução
penal, deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor
da norma instituidora do benefício, conforme
jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55182224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f335d95-55ea-4fba-9b73-f9b9b6428c81

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f335d95-55ea-4fba-9b73-f9b9b6428c81

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024548 - SP(2025/0293353-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RUAN PAULINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME
HEDIONDO. NATUREZA DO CRIME AFERIDA NA
DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é
inadmissível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Precedentes.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a natureza do
crime, para concessão de benefícios em execução
penal, deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor
da norma instituidora do benefício, conforme
jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUAN PAULINO DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
A parte agravante aduz que o recurso especial não permitiria a análise
tempestiva das ilegalidades, prolongando o constrangimento ilegal do paciente.
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

Esclarece que o crime de roubo com o emprego de arma de fogo foi
praticado pelo agravante antes da vigência da
que o
Lei n. 13.964/2019,
classificou como hediondo.
Argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de comutação de
penas é ilegal, já que não respeita o Decreto Presidencial n.
bem
12.338/2024,
como viola o princípio da irretroatividade da lei penal.
Requer o provimento do recurso, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça firmou compreensão de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o pedido de comutação de penas foi
indeferido pelo Tribunal de Justiça com o seguinte fundamento (fls. 55-56):
A hipótese é de desprovimento do agravo.
A decisão atacada fundamentou o indeferimento no fato de que
o reeducando, condenado por roubo majorado é inelegível para
a comutação, na medida em que se trata de crime hediondo.
Com efeito, o agravante cumpre pena por crime de roubo
majorado, praticado antes da entrada em vigor da
com vigência de
Lei 13.946/2019,
23/01/2020.
Contudo, para efeitos de análise da natureza do crime, para
fins de concessão de comutação de penas ou indulto, a data
a ser considerada é a da edição do Decreto Presidencial e
.
não do cometimento do delito
E assim deve ser, pois, a concessão de indulto ou comutação da
pena é ato de indulgência do Presidente da República,
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências
taxativas previstas no decreto de regência. Assim é que, quando
da edição do Decreto Presidencial, o Presidente da República, a
quem compete a definição e a extensão do benefício,
estabeleceu os critérios à luz da legislação penal vigente para a
concessão
do
benefício,
e
vedou
tais
benefícios,
expressamente, no artigo 1o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024,
aos condenados por crime hediondo ou equiparado, nos termos
do disposto na
sem que se configure violação do
Lei 8.072/90,
princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:
[...]
Assim, o indeferimento foi acertado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
decisão ora guerreada.
Conforme se observa, o entendimento da instância ordinária está de
acordo com o desta Corte Superior de que "'a natureza do crime deve ser
aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício' (RHC
n.
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma,
29.660/PR,
julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n.
relator
12/4/2011,
20/5/2011)
955.700/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)
A propósito:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO.
CORPUS
VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRIME NA DATA DA
EDIÇÃO
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro
Presidente que indeferiu liminarmente
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de comutação de pena com base no
do Decreto n.
art. 13
12.338/2024.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo
circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo
emprego de arma de fogo, considerado crime hediondo nos
termos do
o, II, "a" e "b", da
incluídos pela
art. 1
Lei n. 8.072/90,
Lei n. 13.964/2019.
3. A decisão agravada fundamentou-se na vedação expressa do
Decreto Presidencial n.
que exclui do benefício da
12.338/2024,
comutação de penas os condenados por crimes hediondos ou
equiparados, considerando a hediondez do crime à época da
edição do decreto.
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da
vítima e pelo emprego de arma de fogo, incluída pela
pode ser considerada para fins de
Lei n. 13.964/2019,
comutação de penas, mesmo para delitos praticados antes da
vigência da referida lei, sem violar o princípio da irretroatividade
da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência
consolidada do STJ, que estabelece que a hediondez do crime
para fins de comutação de penas deve ser aferida na data de
edição do decreto presidencial, e não na data da prática do
delito.
6. O Decreto Presidencial n.
veda expressamente a
12.338/2024
concessão de comutação de penas para condenados por crimes
hediondos ou equiparados, conforme definido na Lei n. 8.072/90.
7. O delito de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade
da vítima e pelo emprego de arma de fogo é considerado crime
hediondo nos termos do
o, II, "a" e "b", da
art. 1
Lei n. 8.072/90,
incluídos pela Lei n. 13.964/2019.
8. A hediondez do crime, para fins de concessão de comutação
de penas, deve ser aferida à época da publicação do decreto
presidencial que institui o benefício, não havendo violação ao
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
9. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A hediondez do crime para fins de
comutação de penas deve ser aferida na data de edição do
decreto presidencial que institui o benefício, e não na data da
prática do delito. 2. A vedação à concessão de comutação de
penas para condenados por crimes hediondos ou equiparados,
conforme definido na legislação vigente à época da edição do
decreto presidencial, não viola o princípio da irretroatividade da
lei penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
o, I;
o, II, "a" e "b";
12.338/2024, art. 1
Lei n. 8.072/1990, art. 1
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Lei n. 13.964/2019;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 25/8/2020;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
994.784/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
9/6/2025;
991.855/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
20/5/2025;
958.636/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2025.
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.048.559/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
12/3/2026.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. COMUTAÇÃO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
AFERIÇÃO DA
11.846/2025.
HEDIONDEZ DO DELITO. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo o indeferimento do pedido de
habeas corpus
comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n.
11.846/2023.
2. O agravante cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 08
(oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, decorrente de 03 (três)
condenações por crimes de roubo, sendo um deles majorado
pelo uso de arma de fogo.
3. O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de
comutação de pena, considerando que o agravante não cumpriu
(dois terços) da pena referente ao crime impeditivo,
2/3
conforme exigido pelo
o, parágrafo único, do Decreto
art. 9
Presidencial n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
preenche os requisitos para a concessão de comutação de
pena, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
considerando que o crime de roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo era considerado hediondo na data da publicação
do decreto, embora não o fosse na data do cometimento.
5. A parte agravante sustenta que a análise da hediondez do
crime para fins de comutação deve considerar a data dos fatos,
em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.
III. Razões de decidir
6. O Decreto Presidencial n.
veda a concessão de
11.846/2023
comutação de penas para condenados por crimes hediondos ou
equiparados, sendo que a hediondez do crime deve ser aferida
na data de edição do decreto presidencial.
7. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece
que a análise da hediondez do crime para fins de comutação
deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a
data do cometimento do delito.
8. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito
objetivo do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023,
pois não atingiu
(dois terços) da pena referente ao crime
2/3
impeditivo.
9. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de
que a concessão de indulto ou comutação de penas é ato
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

discricionário do Presidente da República, condicionado ao
preenchimento dos requisitos fixados no respectivo decreto
presidencial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de comutação de penas é vedada para crimes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e para
crimes hediondos, sendo que a hediondez do crime é aferida no
momento da promulgação do decreto presidencial.
2. A concessão de comutação de penas está condicionada ao
cumprimento de
(dois terços) da pena referente ao crime
2/3
impeditivo, conforme previsão do artigo 9o, parágrafo único, do
Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n.
o, I;
o, parágrafo
11.846/2023, art. 1
art. 9
único; Código Penal,
§ 2o, I.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
865.045/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
13/3/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
991.855/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
20/5/2025;
1.026.056/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Og
17/11/2025;
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
9/6/2025;
958.636/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
11/2/2025,
de 19/2/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.030.867/RJ,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
)
10/3/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:24
Código de Controle do Documento: bbbeb989-7ed1-4b91-b023-bea45c22cf1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293353-0
HC 1.024.548 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066971520258260502 00131535420208260502 131535420208260502
15002129520208260599 66971520258260502
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RUAN PAULINO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUAN PAULINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551083881119434@
2025/0293353-0 - HC 1024548 Petição : 2025/0074321-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:29
Código de Controle do Documento: B65C89BB-92B2-4014-A257-A5399D023F88